Tribunal: TJDFT
Processo: 0711249-12.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0711249-12.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA ALVES DOS SANTOS TRINDADE, SOLANGE RIGUETE GUIMARAES GERALDO, MARCIA PEREIRA MARTINS DE LIMA, LUCIER LEITE CORDEIRO GAMA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por MÁRCIA ALVES DOS SANTOS E OUTROS (impetrantes), em face da r. sentença (ID 39491376) que, nos autos do mandado de segurança proposto pelas ora apelantes contra ato praticado pelos Senhores COMANDANTE GERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL e DIRETOR DE ENSINO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL, denegou a segurança buscada para determinar às autoridades indigitadas: (I) que promovam as inscrições e matrículas das impetrantes no Curso Preparatório para Oficiais – Turma 2/2022, nas vagas de Merecimento Intelectual (50% do total), conforme previsão no artigo 79 da Lei no 12.086/09, eis que o Edital no 48/2022 vetou a inscrição dos praças, em violação à lei; ou (II) que sejam as impetrantes matriculadas no próximo curso Preparatório para Oficiais; e (III) que seja afastada a Decisão no 408/2022 do TCDF ao caso concreto, por vício de competência, sob pena de violação a segurança jurídica. O Distrito Federal apresentou contrarrazões ao recurso dos impetrantes (ID 39491385), todavia com teses jurídicas aparentemente dissociadas da controvérsia tratada no processo. Após o indeferimento do pedido de concessão de antecipação da tutela recursal (ID 40046914), o apelado juntou novas contrarrazões (ID 40300996), contrapondo as razões da apelação e pugnando por seu não provimento. Contudo, uma vez exercida validamente a faculdade processual anteriormente, esgota-se a possibilidade de nova confrontação dos argumentos, como medida técnica garantidora de segurança jurídica. Desse modo, em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos artigos 7o e 10, ambos do CPC, intime-se o apelado, para, no prazo legal, manifestar-se acerca do possível não conhecimento das contrarrazões de ID 39491385, por razões dissociadas, e das contrarrazões de ID 40300996, por preclusão do direito de manifestação. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 16 de novembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora